Tribunal: TJMT
Processo: 0033465-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0033465-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA; INEXISTÊNCIA DE PROVAS E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO JURISDICIONAL - ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – ARESTO DO TJDFT – NULIDADE INEXISTENTE – ENFRETAMENTO PELO TRIBUNAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – MITIGAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –JULGADOS DO STF – FUNDADAS RAZÕES – ACÓRDÃOS DO TJTMT – PRELIMINAR REJEITADA – NARRATIVAS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES - DROGA PLANTADA – MERA ALEGAÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – APREENSÕES DE QUASE 1KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se o argumento relativo à violação de domicilio foi deduzido somente nas razões do apelo, inexiste qualquer nulidade da sentença, por omissão jurisdicional quanto à análise da matéria (CF/88, art. 93, IX).
“Tendo a sentença analisado as alegações formuladas pela Defesa em sede de memoriais, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.”
(TJDFT, APR 2007031041540)

O efeito devolutivo da apelação criminal “
permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, no 25; p. 156, no 95).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2o, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

A efetiva apreensão de pasta-base de cocaína em via pública, na posse de agente portador de antecedentes específicos e conhecido no meio policial como traficante de drogas na região, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) proporcionalidade ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), 6) houver corréus que adentraram ao imóvel após terem sido visualizados consumindo substâncias entorpecentes por policiais militares (STF, RHC 201.112/SC), dentre outras hipóteses dentre outras hipóteses.

Reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (HC no 658403/SP; AgRg no HC 653.202/PE), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP; HC 538832/MA; AgRg no Resp 1921191/MG).

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A mera alegação de que a droga teria sido “plantada”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018).

As declarações seguras/coerentes dos agentes policiais, reforçadas pelas circunstâncias fáticas da apreensão de quase um quilo de pasta-base de cocaína, além de porções de maconha, balança de precisão e dinheiro sem origem lícita comprovada, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas. (TJMT, AP N.U 0019517-62.2012.8.11.0042)

“Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap no 12733/2018
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0033465-27.2019.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592258), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (fls.199/221 - ID 76573474).

O apelante suscita a nulidade da sentença,
“tendo em vista que o MM juiz de 1o piso [...] ignorou as irregularidades que fizera os policiais condutores, [...] como se não houvesse formalidades legais que autorizasse a polícia adentrar no domicilio alheio”.
No mérito, sustenta:1) inexistir
“prova durante a instrução que pudesse colaborar com as falas dos policiais que fizeram a prisão”
; 2)
“não tem condições de prover as custas processuais [...] sem prejuízo da própria manutenção”
.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que a sentença seja anulada ou absolvido da imputação. Subsidiariamente, a concessão da assistência judiciaria gratuita (fls. 251/278 - ID 76573485).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 280/294 - ID 76573491).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminarmente, declarar nulidade da decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, em razão de carência de motivação – Insubsistência – Fundamentação idônea; pois inalteradas os motivos da custódia [Incidência do Enunciado Criminal n. 50 do TJMT] – No mérito, requer a reforma da sentença a fim da absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do CPP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas referente ao tráfico – Sentença adequada e devidamente fundamentada — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 308/313 - ID 7

80347987)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO JURISDICIONAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a
nulidade da sentença sob assertiva de que o Juízo singular “
ignorou as irregularidades que fizera os policiais condutores, [...] como se não houvesse formalidades legais que autorizasse a policia adentrar no domicilio alheio”.

Todavia, verifica-se que a Defesa do apelante, em sede de alegações finais, não arguiu qualquer ilicitude da busca domiciliar efetuada pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, tendo requerido a absolvição com base nos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Extrai-se da sentença que o Juízo singular valorou as provas produzidas, inclusive com referência expressa aos depoimentos das testemunhas/informantes arrolados pela Defesa e às declarações subscritas por pessoas próximas do apelante, as quais foram apresentadas após o encerramento da instrução processual.

Na verdade, o argumento relativo à violação de domicilio foi deduzido somente nas razões do apelo, ou seja, trata-se de inovação recursal.

A propósito, o e. TJDFT assim decidiu:

“Tendo a sentença analisado as alegações formuladas pela Defesa em sede de memoriais, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.”
(APR 2007031041540 – Relator: Des. Roberto Casemiro Belinati – 6.4.2011)

Logo, inexiste qualquer nulidade da sentença, por omissão jurisdicional (CF/88, art. 93, IX).

De toda sorte, o efeito devolutivo da apelação criminal “
permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, no 25; p. 156, no 95).

Dito isso, passa-se à análise da matéria relativa à busca domiciliar.

A
diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de
informações recebidas pela Polícia Militar, repassadas por meio de informantes/colaboradores que não quiseram se identificar, no sentido de que a apelante passou a ser o responsável pela comercialização de drogas no Bairro Jardim Leblon, nesta Capital, após a prisão do seu pai [conhecido por “Dison”]. Em 5.8.2019, os policiais militares João Paulo Moura de Arruda, Rodrigo Venicius Duarte de França abordaram o apelante em via pública do Bairro Jardim Leblon.

Realizada a revista pessoal, os agentes policiais localizaram, no bolso da bermuda do apelante, 5 (cinco) porções e uma pedra de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$219,00 (duzentos e dezenove reais). Ao ser indagado, o apelante admitiu que estaria vendendo drogas sob ás ordens do seu pai. Diante dessa informação, os policiais militares se deslocaram até a residência do apelante, oportunidade na qual apreenderam, no interior do seu quarto, uma mochila contendo 2 (duas) porções grandes de cocaína, 3 (três) porções de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, um rolo de plástico filme, uma faca com resquícios de maconha e 2 (dois) aparelhos celulares.

Em continuidade à diligência, os policiais militares se deslocaram até a residência da sogra do apelante para buscar seus documentos pessoais, bem como na residência da sua companheira, ambas no bairro Renascer.

No total, foram apreendidas 8 (oito) porções/tablete de cocaína, com peso de 894,22g (oitocentos e noventa e quatro gramas e vinte e dois centigramas), e 3 (três) porções

de maconha, pesando aproximadamente 6,15g (seis gramas e quinze centigramas).

A conduta da apelante [trazer consigo porções de cocaína e pedra de pasta-base de cocaína, em via pública], somada às informações de que ele era responsável pela mercancia de drogas no Bairro Jardim Leblon, nesta Capital, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência - medida de busca domiciliar -.

Não bastasse,
os policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França, em Juízo, descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram que as buscas na residência do apelante decorreram da apreensão de drogas em um primeiro momento.

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2o, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Nessa linha argumentativa, destaca-se lição da i. Prof.a Cleunice A. Valentim Pitombo:

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

Com efeito, a efetiva apreensão de pasta-base de cocaína em via pública, na posse de agente portador de antecedentes específicos e conhecido no meio policial como traficante de drogas na região, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos.
Op. Cit
).

Repita-se que o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, pois, na residência do apelante, foram encontrados quase um quilo de pasta-base de cocaína, além de porções de maconha e balanças de precisão.

Atente-se que os agentes policiais atuavam no Bairro Jardim Leblon, o qual fica situado na Região Leste da Capital e concentra 21% das ocorrências relativas ao tráfico de drogas do município, com destaque ainda para o Bairro Pedregal, de modo que as circunstâncias fáticas indicadoras da traficância autorizam, em uma atividade intelectiva, o prosseguimento das diligências, mesmo porque

“comumente,

nas prisões

em

flagrante

da Capital,

os

policiais militares

realizaram

busca

na

residência

dos réus

ainda

que

a

prisão

tenha

sido

efetuada em outra localidade”
(TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso. “GUERRA ÀS DROGAS EM MATO GROSSO: um olhar sobre os processos de

tráfico

na

Comarca

de

Cuiabá

na

vigência

do

Plano

Estadual

de Enfrentamento às Drogas”. RIBSP-Vol 3no 6–Jan/Jun 2020).

Outrossim, o apelante, nas duas fases da persecução penal, revelou que morava no endereço situado à rua 4 de janeiro, no 951, bairro Jardim Leblon, ou seja, no local onde ocorreu a apreensão de um tablete de pasta-base de cocaína, de maconha e balanças de precisão. Ademais, o apelante, na presença do advogado constituído para o ato (Enoque da Silva Sampaio), não alegou qualquer abuso na diligência policial, tampouco revelou qualquer violação ao seu domicílio, ao ser interrogado em sede policial (fls. 37 – ID 76568459)

Frise-se, ainda, que a filmagem contida em mídia digital, da qual se visualiza a entrada de policiais militares sem a anuência da moradora, ocorreu na residência da sogra do apelante, onde não foi relatada qualquer apreensão de substância entorpecente. Essa busca domiciliar não compromete a higidez das provas produzidas, pois as drogas foram apreendidas no quarto do apelante, situado na residência da sua genitora [rua 4 de janeiro, no 951, bairro Jardim Leblon], em continuidade à sua abordagem em via pública trazendo substâncias entorpecentes.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de

“prosseguimento ininterrupto às diligência”

(STF, HC no 200.409/MG – Relatora: Min.a Rosa Weber – 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC – Relatora: Min.a Rosa Weber – 26.2.2021), 6) houver corréus que adentraram ao imóvel após terem sido visualizados consumindo substâncias entorpecentes por policiais militares (STF, RHC 201.112/SC – Relator: Min. Nunes Marques – 26.5.2021), dentre outras hipóteses.

Igualmente, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Enfim, reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.6.2021; HC 538832/MA – Relator: Min. Ribeiro Dantas -21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de agosto de 2019, às 19h, na residência localizada na Rua Quatro de Janeiro, no 951, do bairro Jardim Leblon, nesta capital, ele trazia consigo e mantinha em depósito 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 849,22g (oitocentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa de 6,15g (seis gramas e quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo no 3.14.2019.58361-01 (fls. 13/15-Ip)”. [...]

[...]Diante do exposto, o Ministério Publico DENUNCIA Lucas Vinicius Vieira Rodrigues como incurso no art. 33, caput, da Lei n‘-’11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça – fls. 10/12 - ID 76568456)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou a pena nestes termos:

“Denota-se que o acusado negou a propriedade da droga ou qualquer envolvimento com a traficância, ressaltando que na sua abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado e também nas buscas residenciais, isto é, no endereço de sua genitora, de sua sogra e de sua esposa, não se logrou apreender entorpecente.

[...] Como se percebe, duas são as versões para o fato, a do acusado de que nenhum entorpecente foi apreendido consigo e no seu endereço residencial e a dos policiais, que reafirmaram os depoimentos já prestados na fase investigativa, confirmando a apreensão de drogas na abordagem pessoal do réu e também no endereço residencial da genitora do mesmo.

[...] Logo, se conclui que a versão trazida pela genitora e tios do réu não se revelam idôneos a suplantar a versão policial, que desde fase investigativa é uniforme em narrar a apreensão de drogas na busca pessoal do réu e na diligência em seu endereço residencial.

[...] De mais a mais, ainda que fosse verdadeira a versão trazida nas declarações de fls. 151/152 e 155/156, de que não houve apreensão de droga na busca pessoal do réu, tal circunstância não afastaria a vinculação do réu a maior quantidade de cocaína apreendida no endereço residencial de sua genitora, posto que confirmada pelos policiais neste aspecto, inexistindo versão contrária.

Do mesmo modo, tanto o CD de mídia trazido pela defesa à fl. 103 e a declaração de fls. 153/154, em nada contribui ao melhor esclarecimento dos fatos, porquanto se refere respectivamente a filmagem e narrativa dos fatos ocorridos na sogra do réu, onde sequer houve apreensão de drogas, tanto que ressaltado pelos policiais que se dirigiram ao local para tão somente pegar os documentos pessoais do réu.

Não bastasse a coerência e uniformidade da versão policial em narrar a apreensão de drogas em poder do réu na sua busca pessoal e também na residência da genitora do mesmo, é certo que auto de apreensão e laudo pericial da droga confirma a apreensão de drogas do tipo cocaína e maconha, faca com resquício de entorpecente, balanças de precisão, rolo de papel filme e caixa de fósforo (fls. 16 e 19/21).

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fatos de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...] Assim, partindo da circunstância que o entorpecente pertencia ao acusado, não paira dúvida acerca de sua finalidade mercantil.

É que a abordagem do acusado não se deu de modo ocasional, mas sim fundada em denúncia do envolvimento do réu com a traficância, que aliada a apreensão de petrechos, tais como: porções de drogas fracionadas em pequenas trouxinhas, faca com resquício de maconha, duas balança de precisão em funcionamento e rolo de papel filme, além de quantidade expressiva de dinheiro em espécie, são elementos que reforçam a conclusão da finalidade mercantil, nos termos do que estabelece o art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06.

Ainda, convém ressaltar que o réu é reincidente específico, inclusive por condenação de tráfico oriunda desta Vara Especializada, revelando, pois, sua contumácia neste tipo de prática delituosa.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, no que se refere à conduta de trazer consigo e manter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES, [...].

[...] Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES, [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls.199/221 - ID 76573474).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Pericial no 3.14.2019.58361-01 (fls. 30/33 – ID

76568459), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos João Paulo Moura de Arruda, policial militar (fls. 22/23 - ID 76568458) e Rodrigo Venicius Duarte de França, policial militar (fls. 25/26 – ID

6568458), e interrogado LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES, apelante (fls. 37/38-ID 76568459).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França, dos informantes/testemunhas arroladas pela Defesa Ailton Vieira Rodrigues, Euikes Arcanjo de Souza e Marcia Andreia Vieira Rodrigues e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 73314105).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o policial militar João Paulo Moura de Arruda, nas duas fases da persecução penal, afirmou que trabalhava na região dos bairros Pedregal e Jardim Leblon; o apelante “é bastante comentado” por ser filho do traficante “Dison”; havia informações de que o apelante assumiu o tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Leblon;

o apelante foi abordado na rua da sua residência e, realizada a revista, foi encontrada caixa de fósforo contendo porções/pedra de pasta-base de cocaína; após a apreensão da droga, a guarnição se deslocou até a residência do apelante e apreendeu um tablete de pasta base de cocaína, no interior do seu quarto; o apelante admitiu que estava negociando drogas sob ordens do seu pai; a mãe do apelante estava na residência e lhe foi mostrada a droga apreendida

(Relatório de Mídias - ID 73314105);

- o policial militar Rodrigo Venicius Duarte de França, na Delegacia e em Juízo, narrou que o apelante era alvo de

patrulhamento tático na região diante das informações relativas à traficância que lhe foram atribuídas; a abordagem do apelante, em um primeiro momento, ocorreu em via pública, tendo sido

localizado porções de pasta-base de cocaína

no seu bolso; na sequência, se deslocaram até a residência do apelante e apreenderam um tablete de pasta-base de cocaína e balança de precisão; a mãe do apelante chegou na residência (Relatório de Mídias - ID 73314105);

- a mãe do apelante, Marcia Andreia Vieira Rodrigues, informou, em Juízo, que o apelante é usuário de drogas; foi informada sobre a presença dos policiais militares por meio de ligação telefônica de uma vizinha; foi para a igreja “ciente”; depois voltou da igreja “foi atrás” de procurar advogado; o apelante não guardava drogas na sua casa; o apelante estava morando no bairro Jardim Renascer porque estava casado; havia outras duas pessoas que foram abordadas como o apelante, identificados por “Pequi” e “Leitão”; não esteve na residência durante a diligência, mas somente seu irmão e cunhada (Relatório de Mídias - ID 73314105);

- o tio do apelante, Ailton Vieira Rodrigues, declarou, na fase judicial, que o apelante estava morando no Bairro Renascer, com a esposa dele; escutou um barulho no portão e visualizou os policiais dentro do lote, onde estão construídas sua residência e a da mãe do apelante; os policiais militares lhe falaram que o apelante estava preso e que tinham conhecimento sobre o depósito de drogas do local; o portão foi aberto com a viatura;

ninguém acompanhou as buscas; depois ficou sabendo que foram abordadas outras duas pessoas, as quais foram liberadas (Relatório de Mídias - ID 73314105);

- a tia do apelante Euikes Arcanjo de Souza, relatou, em Juízo, que os policiais militares não pediram permissão e foram entrando; não tinha ninguém em casa; os agentes policiais não mostraram “nada”;

não sabia que o apelante estava no interior da viatura (Relatório de Mídias - ID 73314105);

- o apelante, na Delegacia, negou a propriedade das drogas apreendidas. Em Juízo, asseverou que morava juntamente com sua genitora na rua 04 de janeiro, casa 951; foi abordado

em via pública juntamente com dois amigos, no interior de um automóvel; os policiais não encontraram nada, liberaram os seus amigos e se dirigiram até a residência da sua mãe, onde também morava; não encontraram nada na sua residência e foram até a casa da sua sogra, no Bairro Jardim Renascer; não trazia droga consigo, tampouco guardava na sua residência; não acompanhou a busca domiciliar porque ficou na viatura; não possui inimizade com os policiais, porém eles citavam o passado do seu pai durante a diligência; morava nessa residência com sua mãe e depois que casou foi morar com sua esposa, no bairro Jardim Renascer; os policiais militares foram em três residências, mas não apreenderam nada (Relatório de Mídias - ID 73314105).

Vejamos.

As narrativas dos policiais militares
João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França, [responsáveis pela abordagem do apelante e apreensão da droga]
, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, no endereço situado à
rua 4 de janeiro, no 951, bairro Jardim Leblon.

Os detalhes constantes das declarações conferem credibilidade acerca da dinâmica do fato criminoso, tais como: havia informações anteriores sobre a traficância praticada pelo apelante no Bairro Jardim Leblon; o apelante estava sozinho e trazia consigo porções de pasta-base de cocaína, acondicionada em caixa de fósforo, e dinheiro trocado [R$219,00 -duzentos e dezenove reais-]; a abordagem em via pública ocorreu nas proximidades da residência do apelante; o tablete de pasta-base e a balança de precisão estavam no quarto do apelante; a mãe do apelante

[
Marcia Andreia Vieira Rodrigues
] esteve na residência durante a busca domiciliar; nada foi apreendido nas residências da sogra e da companheira do apelante.

Consigne-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em seu turno, reconhece-se inconsistência entre o interrogatório do apelante e as narrativas dos informantes [
Marcia Andreia Vieira Rodrigues, Ailton Vieira Rodrigues e Euikes Arcanjo de Souza]
, dentre as quais se destaca: a mãe do apelante
Marcia Andreia Vieira Rodrigues negou ter presenciado a busca domiciliar, porque optou em ir até a igreja mesmo tendo “ciência” que o seu filho havia sido preso pelos policiais militares; os tios do apelante Ailton Vieira Rodrigues e Euikes Arcanjo de Souza, embora morassem no mesmo terreno, negarem ter acompanhado minimamente a diligência; o apelante alegou que os seus amigos Thiago Cavalcanti da Silva e Leandro Pereira de Souza [identificados por “LEITÃO” e “PIQUI”] foram liberados pelos agentes policiais durante a abordagem, enquanto sua genitora relatou que ambos fugiram pulando o muro, como “ouviu dizer”; o apelante revelou, durante a qualificação na Delegacia e depoimento judicial, que morava

no endereço situado à
rua 4 de janeiro, no 951, bairro Jardim Leblon [local onde foi apreendida a maior porção de droga], mas posteriormente, no mesmo depoimento prestado em Juízo, se contradiz afirmando que residia no Bairro Jardim Renascer.

Na essência, os
“referidos depoimentos devem serem vistos com ressalvas, primeiro porque prestado sem o compromisso legal (condição de informante) e segundo, porque nenhum deles acompanharam a diligência policial, seja durante a abordagem pessoal e busca no endereço residencial”
, como bem ponderado pelo Juízo singular.

Da mesma forma, as declarações subscritas por Thiago Cavalcanti da Silva e Leandro Pereira de Souza, trazidas pela Defesa em sede de alegações finais, também se mostram inverossímeis porque descrevem situação fática sem qualquer suporte com os depoimentos dos policiais militares e a narrativa extrajudicial do apelante [abordagem em via foi realizada em face do apelante e outras duas pessoas, não tendo sido localizada drogas], além das referidas testemunhas não terem sido inquiridas sob o crivo do contraditório.

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por outro lado, a pasta-base de cocaína
, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 800g (oitocentos) se transformar em até 8kg (oito quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível
em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada
a cocaína e dividida em gramas,
a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas,
embora a
quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância

é

injectada na cor
rente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
).
Significativa, pois, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida, de modo a confirmar a destinação mercantil das drogas.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em suma, as declarações seguras/coerentes dos agentes policiais, reforçadas pelas circunstâncias fáticas da apreensão de quase um quilo de pasta-base de cocaína, além de porções

de maconha, balança de precisão e dinheiro sem origem lícita comprovada, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“Dessarte, não prospera a negativa de autoria, uma vez que o depoimento do policial militar ouvido em juízo, aliado às circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, permite concluir com segurança que as substâncias tóxicas apreendidas [36,15g de COCAÍNA e 1,64g de MACONHA] pertenciam à ré e destinavam-se ao comércio ilegal, haja vista a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento apresentadas, bem como o fato de estarem acompanhadas por significativa quantia em dinheiro e por balança de precisão, apetrecho comumente associado ao exercício da narcotraficância.”
(AP N.U 0019517-62.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19
.
9.2019)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

Quanto o benefício da assistência judiciária (CPP, art. 804), a partir da análise da hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap no 12733/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 276.4.2018)

Enfim, registra-se que não se evidencia qualquer desproporcionalidade no apenamento imposto ao apelante [7 anos de reclusão e 700 dias-multa], ao se sopesar a quantidade/variedade das drogas apreendidas -
894,22g (oitocentos e noventa e quatro gramas e vinte e dois decigramas) de pasta-base de cocaína e três porções de maconha]
e os antecedentes específicos –
condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 7.3.2018 – Código 412935/Comarca de Cuiabá -
(STJ, AgRg no AREsp 1660055/SE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021